Tribunal: TJBA
Processo: 0100250-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100250-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARGARIDA SANTOS NUNO Advogado(s): APELADO: Celia Fernandes de Oliveira Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, advertindo sobre a possibilidade de extinção. A intimação foi realizada via carta com aviso de recebimento (AR) e, ainda, por meio eletrônico, em conformidade com a Lei nº 11.419/2006. Não houve manifestação da parte autora dentro do prazo legal. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, observou o devido processo legal, em especial quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono. 4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a intimação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 5. No caso concreto, houve intimação válida da parte autora por meio eletrônico e via AR, conforme certificado nos autos. 6. A ausência de manifestação da parte no prazo legal configura o abandono do feito, sendo correta a extinção processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa. 2. Configura-se o abandono da causa quando, intimada pessoalmente, a parte autora permanece inerte, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2005229/SC; TJBA, Apelação nº 0306125-89.2013.8.05.0146; TJPR, AI 1557386-9; TJ-RJ, APL 00040463620168190044. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0100250-77.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante ANA MARGARIDA SANTOS NUNO e apelado, CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO incólume a sentença vergastada. Sala das Sessões, Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça